Tribunal: TJBA
Processo: 0556773-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556773-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELISABEL DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença de improcedência proferida em ação de cobrança de indenização complementar de seguro DPVAT, sob fundamento de ausência de comprovação do dano por não comparecimento à perícia médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal válida do autor para comparecimento à perícia médica, essencial à comprovação do direito alegado, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica é ato personalíssimo e essencial à instrução do feito em ações de cobrança de seguro DPVAT.

4. As tentativas de intimação via AR retornaram com a anotação “não procurado”, não sendo adotada medida alternativa mais eficaz, como a intimação por oficial de justiça.

5. A ausência de intimação pessoal válida caracteriza cerceamento de defesa e compromete a regularidade do processo.

6. Jurisprudência pacífica reconhece a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, impondo o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para designação de nova perícia, com intimação pessoal da parte autora.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal válida do autor para realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido com base na ausência de prova pericial, sem que tenha havido intimação por oficial de justiça após o insucesso da via postal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 274, parágrafo único, 275, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0552839-05.2015.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 8029290-42.2019.8.05.0001, j. 28.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556773-68.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA ELISABEL DA CONCEICAO e outros e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.